Tribunal: STF
Processo: RE 1311658
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):
    Ação direta de inconstitucionalidade. Colina. Art. 64, §§ 1º e 2ºº da Lei Ogânica do Município de Colina, que dispõem sobre hipóteses de perda do mandato de Prefeito e Vice-Prefeito Municipal. Violação ao princípio da simetria. Ocorrência. Legislador municipal que excedeu os limites constitucionais ao prever situação de incompatibilidade para o Prefeito e o Vice. Violação ao disposto nos arts. 42 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Ação procedente em parte. 
    Não houve interposição de embargos de declaração. 
    No recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal de Colinas aponta-se ofensa aos arts. 29, caput, XIV e 30 I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que a Constituição Estadual e a Federal não tratam da hipótese de acumulação de cargo público e função privada. Assim, diante de tal omissão e por força da previsão do art. 30, I, o legislador municipal poderia prever impedimentos aos agentes políticos ocupantes dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, em atenção ao interesse local. 
    Alega que, ao não permitir o exercício simultâneo do mandato de Prefeito e Vice-Prefeito e de administrador de empresa privada, a Lei Orgânica Municipal deu concretude aos princípios da razoabilidade e do interesse público e que o acórdão recorrido mitigou o poder de auto-organização do Município. 
    Por fim, afirma que a Constituição Federal, em seu art. 29, IX, prevê proibições e incompatibilidades ao exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto para os membros do Poder Legislativo federal e estadual, mas nada diz sobre tais impedimentos para o exercício dos cargos de Prefeito e Vice. 
    A Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC 14).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A questão dos autos cinge-se à possibilidade de Lei Orgânica criar hipótese de incompatibilidade para os cargos de Prefeito e Vice Prefeito não prevista na Constituição Federal. 
    Eis o teor dos dispositivos impugnados: 
    “Art. 64 – É vedado ao Prefeito assumir outro cargo ou função na Administração Pública Direta ou Indireta, salvo a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 76, I, IV e V desta Lei Orgânica.
    §1º – É igualmente vedada ao Prefeito e ao Vice-Prefeito desempenhar função de administração em qualquer empresa privada.
    §2º – A infração ao disposto neste artigo e em seu §1º importará em perda do mandato”
    De início, destaco que a Constituição Federal não se ocupou de sistematizar os impedimentos a que se sujeitam os ocupantes do Poder Executivo, em qualquer âmbito da Federação, como o fez para os membros do Poder Legislativo, nos arts. 29, IX e 54.
     No tocante ao cargo de Prefeito, no entanto, o texto constitucional traz previsão expressa no art. 29, XIV, que faz remissão ao impedimento previsto para Governadores. Confiram-se: 
    “Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subseqüente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77.
    § 1º Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V. 
    Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 
    (...)
    XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo único.”
    No julgamento da ADI 336, Rel. Min. Eros Grau, em que se discutiu a possibilidade de Constituição Estadual restringir o acesso dos prefeitos e vice-prefeitos aos cargos públicos, vedando a sua participação em concursos públicos ao longo do exercício do mandato, entendeu-se que o art. 28, XIV, da Constituição Federal é norma de reprodução obrigatória. Destaco, por sua pertinência, trecho do voto do Relator:
    “2.1.2. O inciso XIV do artigo 29 da CB/88 estabelece que as prescrições do artigo 28 relativas à perda do mandato de governador aplicam-se ao prefeito, qualificando-se, assim, como preceito de reprodução obrigatória por parte dos Estados membros e Municípios. Não é permitido a esses entes da federação modificar ou ampliar esses critérios. Se a Constituição do Brasil não sanciona com a perda do cargo o governador ou o prefeito que assuma cargo público em virtude de concurso realizado após sua eleição, não podem fazê-lo as Constituições estaduais. Declaro inconstitucional a expressão “realizado antes de sua eleição” contida no inciso em exame.”
    Nesse mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDOC 20, pp. 3-4):
    “O entendimento adotado na decisão recorrida, pela impossibilidade de interpretação extensiva das hipóteses constitucionais de perda do mandato do Chefe do Poder Executivo e de seu substituto natural está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, segundo a qual a vedação em comento não infirma a autonomia político administrativa do Município, simplesmente porque não trata de matéria afeta ao poder de auto-organização – poder constituinte – conferido aos Municípios. 
    A estipulação do § 1º do artigo 28 da Constituição Federal segundo a qual “Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público”, aplicável à hipótese de perda do mandato do Prefeito por explícito comando do inciso XIV do artigo 29 da Constituição Federal, é norma constitucional de reprodução obrigatória e, portanto, insuscetível de interpretação extensiva ou restritiva. (...)
    Pelas mesmas razões, o acréscimo em Lei Orgânica Municipal de hipótese de perda dos mandatos do Prefeito e do Vice-Prefeito viola o princípio da simetria, por tratar de matéria não inserida no âmbito do poder de auto-organização conferido aos Municípios.
    (...)
    Portanto, em virtude da absoluta impossibilidade, por violação ao princípio da simetria, de inovação no campo normativo dos preceitos constitucionais de reprodução obrigatória nas esferas estadual e municipal, de que é exemplo a norma que prevê hipóteses de perda do mandato do Chefe do Poder Executivo, a previsão na Lei Orgânica do Município de Colina de perda dos mandatos do Prefeito e do Vice-Prefeito que venham a assumir função de administração em empresa privada extrapolou os limites legiferantes do Município, exercidos por sua Câmara de Vereadores, ora Recorrente, o que determina o não provimento do recurso.”
    Importante salientar, ainda, que, havendo ainda a previsão de perda de mandato, aplica-se a jurisprudência desta Corte acerca da competência para legislar sobre crimes de responsabilidade, sedimentada na  Súmula  Vinculante  46:
    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. 
    Destaco, ainda, que, incide,  in casu   , o princípio da  simetria  que reconhece a aplicação das limitações ao poder legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da federação.
    Assim, nessa linda de entendimento, ao prever impedimento para o exercício dos cargos de Prefeito e Vice não previsto no modelo federal, a Lei Orgânica impugnada está eivada de vício formal de inconstitucionalidade.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, e 21, § 1º, do RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
    Ministro Edson Fachin.
    Relator